Tribunal: TJDFT
Processo: 0718184-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Execução penal. Recambiamento. Cumprimento de quarentena. Prevenção à Covid-19. Excesso de execução não evidenciado.
1 – Havendo elementos suficientes para se examinar o alegado constrangimento ilegal - desproporcionalidade entre o estabelecimento prisional em que determinado o início do cumprimento de pena e o regime prisional estabelecido na sentença -, deve o habeas corpus ser admitido.
2 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF, entre as quais o cumprimento de quarentena a presos recambiados a esta unidade federativa, que, adequada para prevenir a propagação do vírus, não causa constrangimento ilegal.
3 - Ordem denegada.